Tribunal: TJMT
Processo: 1044788-78.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044788-78.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CIRENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 065.282.119-73 (AGRAVANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REDUZIU/ADEQUOU O QUANTUM INDENIZATÓRIO – AGRAVANTE SUSTENTA LESÃO DE GRAVE REPERCUSSÃO FÍSICA COM BASE NA LEI No 11.945, DE 2009 – NÃO OCORRÊNCIA – LESÃO MODERADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Do cotejo do laudo pericial acostado nos autos, é possível facilmente aferir que o perito concluiu por invalidez permanente parcial de grau moderado e incompleta, isto é, lesão parcial (50%) do segmento da coluna cervical. Ademais, conforme Tabela do DPVAT, o teto para a supradita lesão é em 25% e não 100%, como quer fazer crer a agravante. Isso, pois, só seria aplicado o referido percentual, caso houvesse comprometimento de função vital, conforme possível conferir em tabela juntada pela própria agravante.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por CIRENE PEREIRA DOS SANTOS contra a decisão do relator vinculada ao Id. no 167878190, que nos autos do Recurso de Apelação no 1044788-78.2020.8.11.0041, deu provimento ao recurso interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a agravante, reformando a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de “
Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
”, para “
adequar o quantum indenizatório para o valor de R$ 1.687,50
” (cf. Id. no 167878190).

A agravante sustenta que restou comprovado, durante a análise clínica, que “
sofreu lesão que comprometera 50% (cinquenta por cento) da capacidade da cervical da coluna vertebral que corresponde a invalidez global em 50% (cinquenta por cento) do máximo indenizável
” (cf. Id. 170658668). Pede, então, a reforma da decisão monocrática “
majorando o quantum da indenização securitária para o importe de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais)
” (cf. Id. no 170658668)

Nas contrarrazões, a seguradora/agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 17111678).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles já
expostos nas contrarrazões e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão ora agravada
,
de modo que, para evitar tautologia apenas repriso alguns de seus fundamentos.

Do cotejo do laudo pericial acostado nos autos, é possível facilmente aferir que o perito concluiu por invalidez permanente parcial de grau moderado e incompleta, isto é, lesão parcial (50%) do segmento da coluna cervical (cf. Id. no 160910271). Ademais, conforme Tabela do DPVAT (Lei no 9.194/74), o teto para a supradita lesão é em 25% e não 100%, como quer fazer crer a agravante. Isso, pois, só seria aplicado o referido percentual, caso houvesse comprometimento de função vital, conforme possível conferir em tabela juntada pela própria agravante (cf. Id. no 170658668 – pág. 4).

A tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo da agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão que reformou a r. sentença.

Desta feita, inexistindo qualquer irregularidade, deve ser mantida a decisão recorrida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023